Tribunal: TJES
Processo: 5018594-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018594-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON EVANGELISTA TRAJANO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MEDIDA LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.

2
.
No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da ação de origem, iniciou tratativas com a ora agravante visando uma conciliação acerca do débito. Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação.

3
.
Recurso conhecido e provido. Medida liminar de busca e apreensão revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON EVANGELISTA TRAJANO
visando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
determinando a busca e apreensão do veículo
objeto do contrato.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que está em tratativas junto ao banco para quitação das parcelas em atraso, devendo ser prestigiado, então, o princípio da boa-fé contratual.

Com base nesses argumentos pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 11216593.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5018594-41.2024

AGRAVANTE
:
ANDERSON EVANGELISTA TRAJANO

AGRAVAD
O
:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON EVANGELISTA TRAJANO
visando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
determinando a busca e apreensão do veículo
objeto do contrato.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que está em tratativas junto ao banco para quitação das parcelas em atraso, devendo ser prestigiado, então, o princípio da boa-fé contratual.

Com base nesses argumentos pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 11216593.

Sem contrarrazões.

É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.

No caso em exame, ao menos a partir de uma cognição preambular da matéria, verifica-se que a instituição financeira,
após o ajuizamento da demanda originária
, iniciou tratativas com o requerido, conforme demonstrando nos prints do “whatsapp” (id. 11160763)

Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação. Veja-se:

AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 911/69. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Embora os elementos formais exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 estejam efetivamente presentes, não se pode descurar que, paralelamente à tramitação da Ação de Busca e Apreensão, as Partes efetuaram tratativas quanto ao adimplemento da dívida, sendo certo que, à luz dos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, ficam vinculadas aos termos do que fora pactuado, não podendo o Recorrente se insurgir em sentido contrário, sob pena de ofensa à vedação do venire contra factum proprium
. II. Em que pese o cumprimento do acordo tenha sido comprovado 18 (dezoito) dias antes da efetivação da medida liminar, a ensejar a perda superveniente do interesse de agir, o Recorrente reitera pedidos contrários ao acordado com o Recorrido, dando causa ao prolongamento do processo, o que atrai o ônus da sucumbência, consoante o princípio da causalidade. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170160146, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que deferiu o pedido liminar. Insurgência. Pagamento da parcela em atraso.
Expectativa de que a inadimplência se resolveria na via administrativa. Violação ao dever de boa fé. Comportamento contraditório do banco (venire contra
factum
proprium). Recurso conhecido e provido
. (TJPR; AgInstr 0074254-54.2022.8.16.0000; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 29/05/2023; DJPR 29/05/2023)

(...) 1. A concessão da medida liminar de busca e apreensão ocorreu após o efetivo pagamento, mediante tratativas extrajudiciais, da parcela que foi objeto da notificação extrajudicial, tendo o credor fiduciário deixado de constituir regularmente em mora o devedor (art. 3º, caput, do Decreto Lei nº 911/69).
2. Mesmo após a concessão da medida liminar, a credora, representada por escritório de advocacia, seguiu propondo acordo para a regularização dos pagamentos. 3. A conduta descrita é vedada conforme o instituto da proibição do venire contra factum proprium, decorrente da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5º do CPC).
(TJPR; AgInstr 0007337-19.2023.8.16.0000; Palmas; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça; Julg. 15/05/2023; DJPR 17/05/2023)

Ante o exposto
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para fins de indeferir a medida liminar vindicada nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)